Tribunal: TJMT
Processo: 0029396-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029396-28.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELENIO TEODORO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 001.716.701-91 (EMBARGADO), MAURO JOSE PEREIRA - CPF: 075.287.871-91 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0029396-28.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: HELENIO TEODORO DO ESPIRITO SANTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HOME CARE
-
OMISSÃO - EXISTÊNCIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO –CUSTEIO DEVIDO PELA OPERADORA

–
RECURSO PROVIDO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

A omissão existente no acórdão deve ser sanada nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0029396-28.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: HELENIO TEODORO DO ESPIRITO SANTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação.

A embargante aponta erro material no aresto pois se insurgiu contra a condenação em danos materiais de R$ 2.529,00. Pugna pela manifestação do Colegiado sobre essa questão.

O embargado deixou transcorrer o prazo para a manifestação (id. 83875474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0029396-28.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: HELENIO TEODORO DO ESPIRITO SANTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos de Declaração se destinam a “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante alega que a Câmara não se manifestou sobre o pedido de exclusão dos danos materiais.

Trata-se, na verdade, de omissão, e não de erro material, a qual, de fato, deve ser sanada.

O ora embargado juntou nos autos nota fiscal da compra de insumos hospitalares no valor de R$ 2.524,00, sob o argumento de que a cama disponibilizada pela embargante não estava em condições de uso.

Foi então determinado no juízo de origem que a requerida arcasse com esse pagamento, visto que se limitou a afirmar que viabilizou todos os equipamentos necessários, no entanto não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Na Apelação, ela mais uma vez se restringe a alegar que esse custeio é de responsabilidade da família do paciente, e que não praticou ato ilícito, mas sim autorizado por lei.

Como não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), tem a obrigação de ressarci-lo dos prejuízos materiais.

Isso porque, confirmado no acórdão o dever da operadora de custear o tratamento, é dela também o encargo de fornecer os insumos imprescindíveis.

E mais, conforme ressaltado no aresto, o
home care
é um sistema de atendimento que representa mera extensão da internação hospitalar, por isso não se justifica a recusa em proporcionar os medicamentos de uso contínuo indicados pelo médico ou os objetos indispensáveis para o conforto e acompanhamento do paciente.

Desse modo, mantenho a condenação ao ressarcimento pelos danos materiais.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, contudo sem efeitos infringentes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021